Tribunal: TJPA
Processo: 0002054-54.2014.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO PATAMAR ÍNFIMO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo circunstância judicial valorada, fundamentadamente, em desfavor do apelante, justifica-se a elevação do quantum da pena inicial acima do seu mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).2. ?A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ?a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal? (Súmula 231/STJ)?. (STJ - AgRg no REsp: 1858372 RS 2020/0011872-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2020). 3. Deve ser mantido o regime inicial fechado, diante da pena final aplicada (12 anos de reclusão), nos termos preconizado no art. 33, §2º, ?a?, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0002054-54.2014.8.14.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BREVES/PA (1ª VARA)
APELANTE: ROSENILDO PACHECO RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO PATAMAR ÍNFIMO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Havendo circunstância judicial valorada, fundamentadamente, em desfavor do apelante, justifica-se a elevação do
quantum
da pena inicial acima do seu mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).
2.

¿A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que `a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿ (Súmula 231/STJ)¿.
(STJ - AgRg no REsp: 1858372 RS 2020/0011872-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2020).
3.
Deve ser mantido o regime inicial fechado, diante da pena final aplicada (12 anos de reclusão), nos termos preconizado no art. 33, §2º, ¿
a¿,
do Código Penal.
4.
Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

11º Sessão Ordinária, a ser realizada por videoconferência, aos quinze dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002054-54.2014.8.14.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BREVES/PA (1ª VARA)
APELANTE: ROSENILDO PACHECO RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Rosenildo Pacheco Rodrigues,
por intermédio do defensor público Guilherme Israel Kochi Silva, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, no geral, que, no dia 26/04/2014, o apelante abusou sexualmente da menor M.C.F., sendo descrito que a ofendida se queixou de dores aos seus pais, tendo revelado, na oportunidade, que foi violentada pelo recorrente por diversas vezes, sendo a última na data de 22/03/2014.

A defesa técnica pretende, exclusivamente, a reforma na dosimetria da pena, postulando: a) a redução da sanção inicial para o patamar ínfimo; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser afastada a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, com a fixação da reprimenda intermediária aquém do mínimo legal; c) a modificação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o menos gravoso.

O
dominus litis
refuta as alegações defensivas, pugnando pelo total desprovimento do apelo.

Por último, o

Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0002054-54.2014.8.14.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BREVES/PA (1ª VARA)
APELANTE: ROSENILDO PACHECO RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, cumpre salientar que não pairam dúvidas quanto à materialidade e a autoria do ilícito perpetrado pelo apelante, tanto que a defesa técnica sequer se insurgiu contra a condenação nesse particular.

Desse modo, prestigiando os postulados da celeridade e de eficiência na prestação jurisdicional, passo, de imediato, ao exame do cálculo dosimétrico realizado na r. sentença, reproduzindo, para tanto, fragmento do
decisum
questionado, na fração de interesse (fls. 114/117v):
¿
Analisando as circunstâncias judiciais verifica-se que a
culpabilidade
ressoa normal à espécie. No que tange aos
antecedentes
, não há registro. Quanto a
conduta social
nada se extrai que posso ser considerado em seu desfavor. No que diz respeito à sua
personalidade
, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la. Os
motivos
são aqueles inerentes ao próprio tipo penal. As
circunstâncias
são normais, nada a valorar.
As
consequências
são negativas conforme relato da própria vítima, declinando o trauma vivenciado até a presente data:
o
comportamento da vítima
em nada influenciou para a consumação do delito.
Logo, na análise dos circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 08 (OITO) ANOS E 06 MESES (SEIS) MESES de reclusão.
Das circunstâncias agravantes ou atenuantes:
Tendo em vista a incidência da confissão espontânea, art. 65, III, ¿d¿, do CP, atenuo a pena em 6 (seis) meses
. Não visualizo agravantes.
Causas de aumento e diminuição de pena
Presente a causa especial de aumento de pena prevista no art. 226. II, do CP,
por se tratar de TIO
, aumento de pena de metade (4 anos), tornando-a definitiva em 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO
¿
(Grifei e sublinhei).

Antes de adentrar no exame propriamente dito da edificação da pena procedida, é oportuno ressaltar que, não caracteriza a chamada
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo Juízo sentenciante
(v.g.
HC n. 462.160/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018).

Dito isso, e pelo que se nota do trecho supratranscrito, constato que a
reprimenda inicial foi, nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal
1
, devidamente dosada pelo magistrado sentenciante, sendo fixada um pouco acima do mínimo legal, vale dizer, em 08 anos e 06 meses de reclusão, diante das particularidades do caso concreto.

Explico.

A despeito da análise desfavorável do vetor judicial das
consequências do delito
não ter sido adequadamente fundamentada na sentença condenatória (ínsitas a qualquer crime de igual natureza, não sendo apontado qualquer elemento concreto dos autos que justificasse um acréscimo na sanção inicial
2
),
o vetor judicial das
circunstâncias do crime
merece maior censura, diante dos relatos seguros da vítima de que os abusos sexuais foram cometidos, de forma reiterada, entre os seus 06 e 12 anos de idade.

Destarte, repiso,
encontra-se adequada e proporcional a fixação da sanção inicial em 08 anos e 06 meses de reclusão, não havendo como se acolher o pleito defensivo de redução.

Na 2º fase do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena intermediária para o mínimo legal de 08 anos de reclusão.

No ponto,
mostra-se totalmente improcedente o pedido de redução da reprimenda aquém do patamar mínimo,
tratando-se de entendimento já sedimentado nos Tribunais Superiores, materializado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
3
.

Com efeito, como reiteradamente decidido pelos Tribunais Pátrios, entendimento no qual me filio, t
anto a reprimenda inicial quanto a pena intermediária deverão respeitar os limites em abstrato previstos na norma penal incriminadora, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
4
:

"[...] utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a
fixá-la abaixo do mínimo.
Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.
Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador. Ex: um homicídio tentado, cuja pena tenha sido fixada no mínimo legal (6 anos), pode ter uma redução de 1/3 a 2/3 porque a própria lei assim o dita (art. 14, parágrafo único, CP) [...] Na doutrina, menciona-se a lição de Lycurgo de Castro Santos: 'Com efeito, dois são os motivos pelos quais não se pode admitir tal individualização da pena abaixo do mínimo legal: em primeiro lugar contraria o princípio da legalidade, já que a pena mínima estabelecida pelo legislador é o limite mínimo a partir do qual a pena pelo injusto culpável cumpre seus pressupostos de prevenção especial geral. Em segundo lugar, a adoção do critério de rebaixar a pena aquém do marco mínimo traz consigo um perigo, desde o ponto de vista político criminal, à segurança jurídica' (O princípio da legalidade no moderno direito penal, p. 193)". (Grifei).

Nesse caminhar, cito, ainda, recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.¿
(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 29/09/2020 - destaquei).
-----------------------------------------------------------------------------------
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO APRECIADO E DEFERIDO NO JULGAMENTO DO HC 544.443/RS. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
2. Resta prejudicada a apreciação do pleito de afastamento da execução provisória da pena restritiva de direitos em razão da apreciação e concessão no julgamento de habeas corpus anterior. 3. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ - AgRg no REsp: 1858372 RS 2020/0011872-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2020 - grifei).

Na 3º fase
,
não concorre nenhuma causa de diminuição, porém, conservo majorante descrita no art. 226, II, do Código Penal
5
, por se tratar o réu de
¿tio
¿ da vítima, procedendo com o aumento na metade, razão pela qual torno a reprimenda definitiva e concreta em
12 anos de reclusão.

Assim, mantida a reprimenda estabelecida na sentença,
revela-se incabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
, ante o
quantum
final da pena fixado (12 anos de reclusão), nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do Código Penal
6
.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

1
¿
Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

2

Súmula nº 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

3
¿
Súmula nº 231
: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

4
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 12ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pp. 468/469.

5

¿Art. 226. A pena é aumentada: (...) II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela¿

6

¿Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado¿